Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600797-15.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto pelo MPE em face de sentença que julgou
improcedente AIJE, ajuizada para apurar suposta fraude à cota de gênero
pelo Partido REPUBLICANOS nas Eleições de 2024.
2. Na origem, o MPE alegou candidatura fictícia de GEISYELI PEREIRA DA
SILVA, postulando a cassação do DRAP, a declaração de inelegibilidade
dos representados e a condenação ao pagamento de multa.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, por ausência
de provas robustas da fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do
registro de candidatura de Geisyeli Pereira da Silva constituiu fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A caracterização de fraude à cota de gênero exige prova robusta, não
verificada no caso concreto.
6. A baixa votação e a pequena movimentação financeira, por si só, não
caracterizam a fraude. A ausência de propaganda ostensiva nas redes
sociais não implica necessariamente a inexistência de atos de campanha.
7. A candidata recebeu recursos do Fundo Partidário, confeccionou
santinhos, participou de propaganda eleitoral e de convenção partidária.
8. Testemunhas relataram a participação da candidata em reuniões e
distribuição de santinhos.
9. A candidata alegou que arrumou um emprego fixo em um laboratório em
Nova Esperança durante o período eleitoral e não quis deixar o emprego
devido à instabilidade política. Este fato pode ter prejudicado seu
desempenho na campanha.
10. Candidatas obtiveram votos em quantidade superior a candidatos de
outros partidos, no pleito eleitoral de 2024, com desempenho compatível ao
padrão eleitoral local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência
da AIJE.

Num. 44517877 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/05/2025 10:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052210182790600000043459578
Número do documento: 25052210182790600000043459578
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 12:06:02
Tese de Julgamento: 1. A caracterização de fraude à cota de gênero exige
prova robusta, sendo que a baixa votação e a pequena movimentação
financeira, por si só, não a carac

Inteiro teor:
22/05/2025
Número: 0600797-15.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600797-15.2024.6.16.0071, que não comprovada a alegada fraude, impõe-se a improcedência dos
pedidos formulados nestes autos pelo que nos termos dos fundamentos adotados, julgou
improcedentes os pedidos formulados nestes autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral pelo
Ministério Público em face de Geisyeli Pereira da Silva, Antonio Rodrigues Filho, Julio Sales Costa
Junior, Dorival Alves dos Santos, Rafael Basilio, Andre Luiz Pereira, Cassio Junior Menezes, Toni
Jose Sampaio, Ana Sophia Galinari, Amanda Ortega, Ubirajara de Oliveira Soares Junior e extinto o
feito com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação
de Investigação Judicial Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de Geisyeli
Pereira da Silva, Antonio Rodrigues Filho, Julio Sales Costa Junior, Dorival Alves dos Santos,
Rafael Basilio, Andre Luiz Pereira, Cassio Junior Menezes, Toni Jose Sampaio, Ana Sophia
Galinari, Amanda Ortega, Ubirajara de Oliveira Soares Junior, devidamente qualificados
objetivando o reconhecimento de fraude eleitoral consistente no não atendimento material à cota
de gênero estabelecida nos termos do artigo 10, §3º, da Lei n.º 9.504/1997. Narrou a inicial em
resumo que os investigados foram candidatos às eleições proporcionais no município de Nova
Esperança no ano de 2024 pelo partido Republicanos ou eram integrantes da executiva do partido.
Que a candidata Geisyeli Pereira da Silva teve apenas 13 (treze) votos, não teve gastos financeiros
em sua campanha além do proveniente do Fundo Partidário dedicado à criação de propaganda
digital e, a despeito disso, não apresentou propaganda em suas redes sociais. Que na plataforma
facebook sua última publicação foi em 12/11/2023, e que na plataforma Instagram é fechado, não
sendo possível verificar a realização de nenhuma propaganda. Que tais fatos constituiriam prova
de fraude à proporção feminina na composição do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
UBIRAJARA DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
AMANDA ORTEGA (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
ANA SOPHIA GALINARI (RECORRIDO)

JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
TONI JOSE SAMPAIO (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
CASSIO JUNIOR MENEZES (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ PEREIRA (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
RAFAEL BASILIO (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
DORIVAL ALVES DOS SANTOS (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
JULIO SALES COSTA JUNIOR (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
ANTONIO RODRIGUES FILHO (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
GEISYELI PEREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44517877
22/05/2025
10:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44517877 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/05/2025 10:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052210182790600000043459578
Número do documento: 25052210182790600000043459578
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 12:06:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.099

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600797-
15.2024.6.16.0071 – Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: GEISYELI PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
RECORRIDO: ANTONIO RODRIGUES FILHO
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
RECORRIDO: JULIO SALES COSTA JUNIOR
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
RECORRIDO: DORIVAL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
RECORRIDO: RAFAEL BASILIO
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
RECORRIDO: ANDRE LUIZ PEREIRA
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
RECORRIDO: CASSIO JUNIOR MENEZES
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
RECORRIDO: TONI JOSE SAMPAIO
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
RECORRIDO: ANA SOPHIA GALINARI
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
RECORRIDO: AMANDA ORTEGA
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
RECORRIDO: UBIRAJARA DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44517877 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/05/2025 10:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052210182790600000043459578
Número do documento: 25052210182790600000043459578
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 12:06:02

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto pelo MPE em face de sentença que julgou
improcedente AIJE, ajuizada para apurar suposta fraude à cota de gênero
pelo Partido REPUBLICANOS nas Eleições de 2024.
2. Na origem, o MPE alegou candidatura fictícia de GEISYELI PEREIRA DA
SILVA, postulando a cassação do DRAP, a declaração de inelegibilidade
dos representados e a condenação ao pagamento de multa.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, por ausência
de provas robustas da fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do
registro de candidatura de Geisyeli Pereira da Silva constituiu fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A caracterização de fraude à cota de gênero exige prova robusta, não
verificada no caso concreto.
6. A baixa votação e a pequena movimentação financeira, por si só, não
caracterizam a fraude. A ausência de propaganda ostensiva nas redes
sociais não implica necessariamente a inexistência de atos de campanha.
7. A candidata recebeu recursos do Fundo Partidário, confeccionou
santinhos, participou de propaganda eleitoral e de convenção partidária.
8. Testemunhas relataram a participação da candidata em reuniões e
distribuição de santinhos.
9. A candidata alegou que arrumou um emprego fixo em um laboratório em
Nova Esperança durante o período eleitoral e não quis deixar o emprego
devido à instabilidade política. Este fato pode ter prejudicado seu
desempenho na campanha.
10. Candidatas obtiveram votos em quantidade superior a candidatos de
outros partidos, no pleito eleitoral de 2024, com desempenho compatível ao
padrão eleitoral local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência
da AIJE.

Num. 44517877 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/05/2025 10:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052210182790600000043459578
Número do documento: 25052210182790600000043459578
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 12:06:02
Tese de Julgamento: 1. A caracterização de fraude à cota de gênero exige
prova robusta, sendo que a baixa votação e a pequena movimentação
financeira, por si só, não a caracterizam. 2. A participação em atos de
campanha, ainda que limitada, demonstra o objetivo genuíno de disputar o
pleito e afasta a presunção de candidatura meramente formal para
cumprimento da cota de gênero.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; LC nº 64/90,
art. 22, § 4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no REspe nº 060010998/RN,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 03/12/2024; TSE, REspe nº
747–89, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020; TSE, REspe nº
193–92/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019; TSE,
Agravo Em REspe 060052128/BA, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
Acórdão de 20/04/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84,
data 08/05/2023

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da
sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova Esperança, que julgou improcedente
os pedidos deduzidos na Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada com o fim de
reconhecer a fraude à cota de gênero pelo Partido REPUBLICANOS daquele município, nas
Eleições de 2024.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral
contra GEISYELI PEREIRA DA SILVA, ANTONIO RODRIGUES FILHO, JULIO SALES COSTA
JUNIOR, DORIVAL ALVES DOS SANTOS, RAFAEL BASILIO, ANDRE LUIZ PEREIRA, CASSIO
JUNIOR MENEZES, TONI JOSE SAMPAIO, ANA SOPHIA GALINARI, AMANDA ORTEGA e
UBIRAJARA DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR, sob a alegação de fraude à cota de gênero nas
eleições de 2024, diante da suposta candidatura fictícia de GEISYELI PEREIRA DA SILVA - que
não teria realizado atos efetivos de campanha, nem mesmo por meio de suas redes sociais -,
utilizadas unicamente para cumprir o requisito legal do percentual mínimo de candidaturas

Num. 44517877 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/05/2025 10:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052210182790600000043459578
Número do documento: 25052210182790600000043459578
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 12:06:02
femininas, previsto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Postulou-se pela cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda (Partido Republicanos) e
dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação,
ciência ou anuência deles. Ainda, pugnou pela declaração de inelegibilidade dos representados e
de quantos hajam contribuído para a prática do ato, pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes à
eleição em que se verificou a fraude, bem como pela condenação ao pagamento de multa, nos
termos do artigo 22, § 4º, da LC nº 64/90.
A demanda foi julgada improcedente na origem, entendendo o Juízo que não havia provas
robustas para caracterizar a fraude, considerando que a baixa votação poderia ser comum em
municípios pequenos, que a ausência de campanha ostensiva em redes sociais não era
obrigatória, e que testemunhas confirmaram a participação da candidata em algumas atividades
de campanha.
Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a decisão de primeira instância não
considerou adequadamente o conjunto de elementos que, segundo a jurisprudência superior,
caracterizariam a fraude à cota de gênero. Afirma que os representados não apresentaram
provas em contrário, limitando-se a alegar campanha "boca a boca" sem documentação,
demonstrando desinteresse pelo processo. Afiança que a sentença de primeira instância errou ao
dar peso excessivo à comparação de votações e ao generalizar sobre a falta de recursos de
campanha, não considerando o conjunto de elementos que caracterizariam a fraude. Aponta
como indícios da fraude a obtenção de apenas 13 votos, o recebimento de apenas R$1.000,00 de
recurso público do Fundo Partidário, destinados à criação de página na internet, a ausência de
perfil público ativo em redes sociais com atos efetivos de campanha. Afirma que a fraude teve
potencialidade para lesionar a lisura do pleito, pois viabilizou a participação de um número
relevante de candidatos pelo Partido Republicanos em condições que não seriam possíveis sem
as candidaturas femininas fraudulentas. Ao final, pugna pela cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários da legenda (Partido Republicanos) e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, a declaração de
inelegibilidade dos representados que contribuíram para a fraude, pelo prazo de 8 anos, a
nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e,
cumulativamente, a restituição solidária dos recursos recebidos por fundos públicos por todos os
candidatos da lista contaminada pela fraude, de volta ao Tesouro Nacional, bem como a remessa
dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração de processo disciplinar e ação penal, se
necessário.
Em contrarrazões, Geisyeli Pereira da Silva e demais recorridos, pleiteiam a manutenção da
sentença de improcedência, argumentando que a candidata realizou atos de campanha dentro de
suas possibilidades, considerando o contexto local, e que a baixa votação não é um indicativo
isolado de fraude. A defesa também ressaltou a ausência de provas robustas de fraude e invocou
o princípio in dubio pro suffragio. Mencionam que a candidata conseguiu um emprego durante a
campanha, o que impactou seu tempo disponível para atividades eleitorais. Ao final, pugna pela
reforma da sentença, com a cassação do DRAP, anulação dos votos do partido e declaração de
inelegibilidade dos responsáveis.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que as provas constantes dos autos não possibilitam reconhecer

Num. 44517877 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/05/2025 10:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052210182790600000043459578
Número do documento: 25052210182790600000043459578
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 12:06:02
que a candidatura impugnada foi fraudulenta.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, sendo que
comporta conhecimento.
II. MÉRITO
II.i. O objeto do presente recurso cinge-se em verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Geisyeli Pereira da Silva, candidata não eleita pelo REPUBLICANOS, constituiu
fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na AIJE, sustentando
que a caracterização de fraude à cota de gênero requer prova robusta, inexistentes no presente
caso.
Na espécie, o recorrente busca a reforma da sentença, de modo que seja reconhecida a alegada
fraude, com a cassação do DRAP, anulação dos votos do partido e declaração de inelegibilidade
dos envolvidos, bem como a restituição solidária dos recursos públicos recebidos.
O recurso não merece provimento.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente

Num. 44517877 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/05/2025 10:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052210182790600000043459578
Número do documento: 25052210182790600000043459578
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 12:06:02
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)

Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos

Num. 44517877 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/05/2025 10:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052210182790600000043459578
Número do documento: 25052210182790600000043459578
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 12:06:02
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

II.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, não se revela a
ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Geisyeli Pereira da Silva, de modo que
o recurso deve ser desprovido.

Num. 44517877 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/05/2025 10:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052210182790600000043459578
Número do documento: 25052210182790600000043459578
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 12:06:02
No caso em tela, embora a votação obtida por Geisyeli Pereira da Silva tenha sido baixa (13
votos), e a movimentação financeira em sua prestação de contas tenha sido relativamente
pequena (recebimento de R$1.000,00 do Fundo Partidário destinados à criação de página na
internet), tais elementos, por si só, não são suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, a
fraude à cota de gênero. Ademais, a ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não
implica necessariamente a inexistência de atos de campanha, sendo possível a realização de
campanha "boca a boca", especialmente em municípios menores.
De início, tem-se que a candidata recorrida recebeu recursos do Fundo Partidário no montante de
R$ 1.000,00, os quais transitaram pela conta bancária e foram destinados ao Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda., como bem se observa:

De uma análise aleatória de outros candidatos pelo mesmo partido, denota-se que um deles
recebeu recursos da mesma natureza, no valor de R$ 1.500,00 e que outros sequer receberam
recursos públicos do partido, o que demonstra que não houve desprestígio à candidatura de
Geisyeli. Veja-se:

As informações estão disponíveis no site do TSE - DivulgaCand Contas -, do qual é possível
constatar que foram lançados 10 candidatos à proporcional pelo Partido, dos quais, 5
apresentaram prestação de contas zeradas e, frise-se, todos do gênero masculino. Os outros 5
receberam recursos do Fundo Partidário em valores que variam entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00.
Ainda que não conste da Biblioteca de Anúncios do Facebook na página da candidata a
realização de impulsionamento de propaganda eleitoral - e que a circunstância deva ser analisada
na prestação de contas -, o fato da prestação de contas da candidata não se apresentar zerada
ou com movimentação financeira insignificante, indica que o elemento caracterizador de fraude à
cota de gênero não se configurou.
Ademais, em que pese a alegação do recorrente de que a candidata não teria realizado
campanha, verifica-se que foram confeccionados santinhos, com a inclusão da candidata em
propaganda eleitoral impulsionada pelo candidato ao cargo de Prefeito, como bem se vê da
imagem com o seu número de urna 10294 (ID 44416432), bem como comprovada a sua
participação na convenção partidária, sendo a primeira mulher à direita da foto (ID 44416381):

Além disso, ficou demonstrado nos autos que a candidata obteve votos em quantidade superior a
candidatos do seu e de outros partidos, no pleito eleitoral de 2024, com desempenho compatível
ao padrão eleitoral local. Veja-se:

Foram, além disso, ouvidas em Juízo as testemunhas SÉRGIO BARBOSA DE FARIAS e MARIA
SOCORRO DOS SANTOS ORNELLAS, bem como colhidos os depoimentos dos investigados

Num. 44517877 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/05/2025 10:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052210182790600000043459578
Número do documento: 25052210182790600000043459578
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 12:06:02
ANA SOPHIA GALINARI, AMANDA ORTEGA, UBIRAJARA DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR,
TONI JOSE SAMPAIO, DORIVAL ALVES DOS SANTOS, CASSIO JUNIOR MENEZES, JULIO
SALES COSTA JUNIOR, RAFAEL BASILIO, ANDRÉ LUIZ PEREIRA e GEISYELI PEREIRA DA
SILVA, sendo anotada a ausência de ANTONIO RODRIGUES FILHO, os quais afirmaram o
seguinte (ID 44416447 e seguintes):
SÉRGIO relatou que viu Geisyeli Pereira da Silva pela primeira vez quando ela foi à sua casa no
distrito de Barão de Lucena durante a campanha eleitoral. Nessa ocasião, Geisyeli estava
acompanhada por Bira (o candidato a prefeito do partido), pela esposa dele, Alice, e por
aproximadamente cinco outros candidatos a vereador. Segundo Sérgio, eles fizeram campanha
juntos nas ruas, passando de casa em casa para pedir votos. Ele mencionou que essa situação
ocorreu duas vezes. Em uma das vezes, quando realizaram uma reunião na casa de Sérgio,
Geisyeli estava presente e saiu para pedir votos junto com o grupo . Sérgio também se recordou
que Geisyeli tinha santinhos (material de campanha) e deixou alguns em sua casa. Na primeira
reunião em sua residência, havia cerca de oito pessoas presentes. Explicou que concordou em
ajudar Bira, a quem apoiava, permitindo que ele realizasse reuniões em sua casa . Ele estimou
que existam aproximadamente 900 eleitores no distrito de Barão de Lucena.
MARIA DO SOCORRO afirmou que acompanhou a campanha dos candidatos na maioria das
vezes. Especificamente sobre Geisyeli, relatou que a candidata realizou reuniões em casas onde
havia bastante gente, pedindo votos para todos os presentes e distribuindo santinhos. Descreveu
a campanha de Geisyeli como normal, igual à de todos os outros. Mencionou que Geisyeli fez
campanha em Barão de Lucena e Cônego. Informou que Geisyeli trabalha na área da saúde. Em
outro momento, Maria Socorro detalhou que acompanhou Geisyeli em uma reunião unificada
realizada na sua própria casa, onde Geisyeli pediu votos para todos e distribuiu santinhos.
ANA SOPHIA mencionou que usou muito pouco as redes sociais e que fazia postagens de
campanha com artes fornecidas pelo partido, utilizando o Facebook e o WhatsApp. Relatou que
andou muito durante a campanha e estava empolgada. Disse se lembrar de Geisyeli e que ela
participou de algumas reuniões com eles para pedir votos. Também mencionou que, em algumas
ocasiões, fizeram visitas juntas, especialmente aos domingos, feriados, à tarde ou à noite, devido
ao seu trabalho.
AMANDA relatou que andou bastante e fez muita campanha, utilizando seu vínculo com a igreja,
da qual participa ativamente, e também postou em redes sociais. Asseverou que fez campanha
em reuniões nas casas junto com Bira, a professora Cida e alguns outros vereadores, quando
seus horários de trabalho permitiam. Afirmou que acompanhou a campanha das outras mulheres
do partido, embora de forma mais distante devido aos seus trabalhos e que realizou atos de
campanha em conjunto com algumas candidatas. Mencionou reuniões conjuntas em casas, como
uma no Barão, uma na casa da Maria e uma na Vila Regina, e se recorda que as outras duas
candidatas participaram dessas reuniões quando possível.
UBIRAJARA afiançou que houve momentos em que os candidatos trabalharam juntos em ações
de campanha, mas cada um também fez sua própria campanha no seu tempo, devido a seus
trabalhos e compromissos.. Alguns conseguiram acompanhar mais o grupo, enquanto outros
menos. Alguns candidatos optaram por fazer campanha sozinhos, pois consideravam que pedir
votos em grupo poderia diluir os resultados.. Apesar da coordenação e da motivação para
trabalharem juntos, cada candidato atuou dentro de suas próprias limitações e disponibilidade.

Num. 44517877 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/05/2025 10:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052210182790600000043459578
Número do documento: 25052210182790600000043459578
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 12:06:02
TONI relatou que sua campanha foi um pouco limitada por sua falta de experiência e tempo, já
que trabalhava. Sua esposa o ajudou bastante. Participou de reuniões, mencionando locais como
o "Iubira" (referindo-se a Ubirajara), o Jardim das Flores e o distrito de Barão. Nessas reuniões
em casas de apoiadores, compareciam vários candidatos a vereador. Ele participou de algumas
reuniões de campanha: uma no escritório de Bira, uma no Jardim das Flores e outra em um local
da cidade que não se lembra precisamente. Nas visitas às casas das pessoas, geralmente iam 2
ou 3 candidatos, dependendo da disponibilidade da pessoa. Com Geisyeli, ele somente participou
de reuniões quando estavam presentes os vereadores e o candidato a prefeito. Essas reuniões
tinham como objetivo trocar ideias sobre a campanha e como proceder com as visitas, mas ele
não estava presente em todas essas reuniões.
DORIVAL disse que fez campanha "do nosso jeito", com pouco tempo e gasto. Observou que a
campanha dos outros candidatos do partido envolvia convenções e reuniões no gabinete do
candidato a prefeito. Ele participou de reuniões em residências de apoiadores com Bira e outros
candidatos. Lembrou-se da presença de Geisyeli nessas reuniões, mencionando que ela
trabalhava "do jeito interno", participando de convenções e reuniões, algumas das quais estavam
cheias.
CÁSSIO explicou que fez campanha nas horas vagas devido ao seu trabalho. Visitou bastante
casas e participou de reuniões nas casas com a equipe. Não utilizou redes sociais para a
campanha. Ele esperava uma votação um pouco maior, considerando o seu trabalho de
campanha. Suas atividades de campanha incluíram andar bastante pelas casas e participar de
reuniões. Afirmou conhecer os demais candidatos, incluindo Geisyeli, durante a campanha. Ele
mencionou ter participado de atos de campanha junto com ela em alguns lugares, como no
Barão.
JULIO afirmou que fez campanha de porta em porta, visitando parentes e familiares. Acreditava
que os demais candidatos do partido faziam campanhas semelhantes, alguns independentemente
e outros em grupos, aproveitando os horários após o trabalho e nos fins de semana. Mencionou
que na eleição anterior, se não se engana, teve entre 30 e 31 votos, e queria entender por que
teve tão poucos votos na última eleição, apenas 10.
RAFAEL alegou que a sua campanha foi focada principalmente nas redes sociais devido à falta
de tempo. Nas redes sociais, postava suas propostas todos os dias. Encontrou-se com outros
candidatos do partido em reuniões à noite nas casas de apoiadores, onde geralmente quase
todos estavam juntos, cada um fazendo sua própria divulgação.
ANDRÉ afirmou que fez campanha principalmente no posto de trabalho e, durante as férias,
visitando amigos e empresas conhecidas. Às vezes, saía para fazer campanha junto com outros
candidatos, mas não todos. A campanha envolvia visitas casa por casa e em empresas.
GEISYELI apontou que iniciou a campanha empolgada, mas arrumou um emprego fixo em um
laboratório em Nova Esperança durante o período eleitoral e não quis deixar o emprego devido à
instabilidade política. Continuou a sua campanha no Jardim Santo Antônio, foi a duas reuniões no
Barão e participou da reunião que apresentou todos os candidatos, além de reuniões com o
advogado para a documentação. Fez propaganda com a família, e sua tia fez uma música para
ela. Conheceu os outros candidatos durante a campanha. Esperava uma votação mais
expressiva devido ao tamanho da família e ficou decepcionada com o resultado. Sua rede social é

Num. 44517877 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/05/2025 10:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052210182790600000043459578
Número do documento: 25052210182790600000043459578
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 12:06:02
privada e sempre foi. Utilizou bastante o WhatsApp para enviar seu santinho.
Dessa forma, evidencia-se que há vários relatos e evidências de que Geisyeli realizou alguma
forma de campanha, como participação em reuniões, visitas, distribuição de santinhos e uso de
redes sociais (ainda que de forma limitada).
Nesse panorama, percebe-se que os pontos analisados reforçam a candidatura fidedigna da
recorrida, afastando-se a alegação de que teria sido utilizada apenas para o cumprimento formal
da exigência legal, sem o objetivo genuíno de disputar o pleito, bem como possível caracterização
de fraude à cota de gênero.
Vale transcrever o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido:
“Houve produção de santinhos (id. 44416433), inclusão da candidata em
propaganda eleitoral impulsionada pelo candidato a Prefeito do Republicanos (id.
44416432), confecção de arte de campanha (id. 44416380) e comprovação da
participação de Geisyeli em convenção partidária (id. 44416381).
Além disso, colheu-se os depoimentos das testemunhas Sergio Barbosa de Farias e
Maria Socorro dos Santos Ornellas, eleitores que expressamente afirmaram que
presenciaram a candidata distribuindo santinhos pelas ruas, inclusive detalhando as
ações de campanha realizadas.
Acrescenta-se, também que, em depoimento pessoal, Geisyeli Pereira da Silva
relatou que iniciou atividades laborais em um novo emprego no curso do período
eleitoral, circunstância que reduziu sua disponibilidade para o engajamento em atos
de campanha, fator este que merece ser sopesado na análise das circunstâncias
fáticas do caso.
Dessa forma, ao analisar o conjunto probatório, observa-se que tal declaração,
corroborada pelos demais elementos dos autos, inviabiliza o reconhecimento da
fraude à cota de gênero, pois, dada a gravidade das consequências jurídicas que tal
conclusão acarreta, seria necessário que houvesse provas mais contundentes para
comprovar a efetiva fraude.”

Desse modo, não se constata que a candidatura de Geisyeli Pereira da Silva foi apresentada tão
somente com o objetivo de burlar a legislação eleitoral, de modo a comprometer a legitimidade e
a efetividade da cota de gênero, que visa garantir a participação efetiva das mulheres na política.
Assim, o desprovimento do recurso é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de manter hígida

Num. 44517877 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/05/2025 10:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052210182790600000043459578
Número do documento: 25052210182790600000043459578
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/05/2025 12:06:02
a sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600797-15.2024.6.16.0071 - Nova Esperança - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: GEISYELI PEREIRA DA SILVA, ANTONIO RODRIGUES
FILHO, JULIO SALES COSTA JUNIOR, DORIVAL ALVES DOS SANTOS, RAFAEL BASILIO,
ANDRE LUIZ PEREIRA, CASSIO JUNIOR MENEZES, TONI JOSE SAMPAIO, ANA SOPHIA
GALINARI, AMANDA ORTEGA, UBIRAJARA DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR - Advogados
dos RECORRIDOS: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - PR28288, JOSE GERONIMO BENATTI -
PR7511.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Luiz Osorio Moraes Panza e Sigurd Roberto
Bengtsson, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 21.05.2025